Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 50, CC. NÃO VERIFICADOS. PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO E DE PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica ao fundamento de que não restou demonstrado o desvio de finalidade da sociedade requerida.
2. Para casos como o dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, segundo o qual: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. 2.1. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 2.2. Acrescenta-se que o CPC regula o incidente em questão, dispondo no art. 134, §4o, que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
3. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração pleiteada. 3.1. O agravante não apresenta qualquer comprovação da alegada incompatibilidade da situação financeira do executado com sua condição de devedor. Mesmo que houvesse comprovação nesse sentido, tal circunstância não autorizaria, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, porquanto deve estar provado o abuso da personalidade da pessoa jurídica. 3.2. Também não constitui elemento idôneo a justificar o acolhimento do pedido a mera alteração contratual para previsão do executado como único sócio responsável pela gestão do patrimônio da sociedade. Isso porque o executado ocupa continuamente a posição de sócio administrador do escritório advocatício desde 2002. Além disso, desde 2010 cabe exclusivamente ao executado a gestão patrimonial da sociedade, conforme 4a alteração e consolidação contratual e consolidações seguintes. 3.3. Quanto ao imóvel registrado em nome da pessoa jurídica, nota-se da certidão de ônus a ausência de qualquer transferência patrimonial entre a sociedade e o executado. 3.4. Portanto, não há evidências de que os executados se valem da pessoa jurídica para ocultar patrimônio próprio.
4. Os pedidos referentes à quebra dos sigilos bancário e fiscal e à prova emprestada constituem nítida hipótese de inovação recursal, porquanto tais matérias não foram ventiladas na petição relativa à desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada pelo juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso, porquanto não submetidas ao crivo do contraditório. Além disso, o conhecimento de argumentos não aventados no primeiro grau enseja supressão de instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4.2. Precedente Turmário: “4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (Acórdão n.1143954, 07167755320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (2a Turma Cível, 07128658120198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 13/11/19).
5. Agravo improvido.